Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705937-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRACIANNE DIAS DE ARRUDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0700654-29.2023.8.07.0014, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela parte agravada. Todavia, proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em face do reconhecimento de litispendência, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora